Tribunal: TJDFT
Processo: 0724821-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. CONTRADIÇÃO ENTRE OS FATOS E O PEDIDO. NÃO CONFIGURADA. ANTECIPAÇÃO DE JUÍZO SOBRE AS PROVAS. CONFIGURADO. NECESSIDADE DE AGUARDAR A ETAPA DE SANEAMENTO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. A despeito da atecnia e falta de objetividade da petição inicial, é possível depreender-se da petição inicial a alegação de inexistência da contratação com o réu, relativamente ao contrato n. 000522073409316 (ID 41292463), sendo esta causa de pedir suficiente para embasar os três pedidos formulados (declaratória de inexistência de débito; exibição do contrato que ensejou a cobrança e planilha de evolução do débito; e indenização, por dano moral), conforme última emenda apresentada (ID 41292478)
2. Assim, mister o processamento da ação, a fim de que seja oportunizada a resposta do Banco réu e elucidados os pontos narrados pela Autora, mediante cognição exauriente, garantindo-se às partes o pleno contraditório.
3. O que se percebe, no caso, é que houve extinção prematura do processo, confundindo-se o próprio mérito da demanda com o direito de ação – solicitar ao Estado-Juiz o exercício da jurisdição -, este autônomo e abstrato em relação ao direito material, que, por fim, pode resultar, ao final, na procedência ou não dos pedidos formulados.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.